Tribunal: TJDFT
Processo: 0722388-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. DECISÃO MANTIDA.
1. O recolhimento do preparo representa ato incompatível com o interesse manifestado e com a respectiva alegação de hipossuficiência financeira; por isso, obsta o acolhimento do pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente, ante a superveniência de preclusão lógica.
2. Agravo de instrumento conhecido e improvido.